Tribunal: TJBA
Processo: 8067321-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067321-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: G. S. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 421,38%. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo por adesão contra decisão que, nos autos de ação revisional, concedeu tutela de urgência para suspender reajuste anual de mensalidade de plano de saúde, determinando a manutenção do valor anterior até decisão final.

Fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, além da obrigação de envio de boletos recalculados à parte autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a decisão judicial que suspende reajuste de plano coletivo por adesão diante da majoração desproporcional da mensalidade; (ii) saber se o valor fixado a título de multa cominatória revela-se excessivo e desproporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado que o reajuste anual aplicado pela operadora agravante foi de 421,38%, elevando o valor da mensalidade de R$ 714,41 para R$ 3.724,83, sem apresentação de fundamentos atuariais suficientes à sua justificativa.

Embora planos coletivos não estejam submetidos aos índices da ANS, a liberdade contratual não afasta o controle judicial quanto à abusividade, à luz dos arts. 39, X, e 51, IV, do CDC.

Aplicação do art. 300 do CPC, dada a presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano consistente na ameaça à manutenção do vínculo contratual e à assistência à saúde da parte agravada.

A saúde constitui direito fundamental, assegurado pelos arts. 6º, 196 e 199 da Constituição Federal, sendo a assistência à saúde permitida à iniciativa privada, sob observância da boa-fé e do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

Manutenção das astreintes fixadas em R$ 500,00 diários, consideradas compatíveis com a obrigação e adequadas à capacidade econômica da agravante, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “É abusivo o reajuste anual de plano de saúde coletivo que importe em aumento desproporcional e sem justificativa atuarial, sendo legítima a intervenção judicial para suspender sua eficácia, sobretudo quando o reajuste compromete a continuidade do vínculo contratual e a assistência à saúde do consumidor. A fixação de astreintes deve observar a razoabilidade e a finalidade coercitiva da medida, sem se configurar como penalidade excessiva ou confiscatória.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, X; 51, IV.

Código de Processo Civil, arts. 300; 537.

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 199.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/02/2019.

TJBA, Apelação nº 8021334-38.2020.8.05.0001, rel. Desa. Telma Britto, publ. Em 06/05/2021.

TJBA, Apelação nº 0512429-31.2017.8.05.0001, rel. Des. Emílio Resedá, publ. em 19/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8067321-61.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)

e agravado
G. S. S.
D.
S.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .